Tribunal: TJSP
Processo: 2231623-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- O acórdão embargado invalidou opção de pagamento aos credores quirografários não financeiros, por considerá-la uma condição potestativa pura (CC, art. 122) e não uma condição potestativa simples, caracterizando-se ato ilícito em face do art. 187 do CC.
2- O risco

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- O acórdão embargado invalidou opção de pagamento aos credores quirografários não financeiros, por considerá-la uma condição potestativa pura (CC, art. 122) e não uma condição potestativa simples, caracterizando-se ato ilícito em face do art. 187 do CC.
2- O risco empresarial, como opção a ser assumida, é válido quando o negócio jurídico é feito entre pessoas que podem livremente fazê-lo. Em uma recuperação judicial a manifestação de vontade é limitada e há a imposição de uma vontade coletiva, que não pode ser considerada para fins de se assumir o "risco empresarial".
3- Condição potestativa caracterizada. Submissão à vontade das devedoras no tocante ao 'Caixa de Distribuição' e 'Instrumentos de Pagamento'. Necessidade de adequação do plano nesse aspecto.
4- Esses temas foram abordados no acórdão embargado, razão pela qual não há a omissão, obscuridade, contradição ou erro, passíveis de serem reconhecidos e emprestarem o efeito infringente pretendido pelas embargantes.
5- Embargos de declaração rejeitados.